Tribunal: TJSP
Processo: 2087071-69.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
r no 431, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Osasco, que "Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Osasco, e dá outras providências" – Alegação de ausência de planejamento urbano hábil e de participação popular – Condições da ação – Legitimidade ativa ad causam – Art. 90, inciso V, da Constituição do Estado de São Paulo – Associação autora que não se enquadra na categoria de entidade sindical ou entidade de classe, pois não representa quer classe empresarial, econômica ou profissional, quer sindicato de empregadores ou trabalhadores – Defende, assim, interesses alheios àqueles constitucionalmente estabelecidos como legitimadores do acesso à via do controle concentrado de constitucionalidade, sendo flagrante, por tal motivo, sua ilegitimidade para a propositura da presente ação direta – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Preliminar acolhida – Processo extinto sem resolução do mérito, cassada a liminar inicialmente deferida.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2087071-69.2024.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei Complementar no 431, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Osasco, que "Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Osasco, e dá outras providências" – Alegação de ausência de planejamento urbano hábil e de participação popular – Condições da ação – Legitimidade ativa ad causam – Art. 90, inciso V, da Constituição do Estado de São

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei Complementar no 431, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Osasco, que "Dispõe sobre o Plano Diretor do Município de Osasco, e dá outras providências" – Alegação de ausência de planejamento urbano hábil e de participação popular – Condições da ação – Legitimidade ativa ad causam – Art. 90, inciso V, da Constituição do Estado de São Paulo – Associação autora que não se enquadra na categoria de entidade sindical ou entidade de classe, pois não representa quer classe empresarial, econômica ou profissional, quer sindicato de empregadores ou trabalhadores – Defende, assim, interesses alheios àqueles constitucionalmente estabelecidos como legitimadores do acesso à via do controle concentrado de constitucionalidade, sendo flagrante, por tal motivo, sua ilegitimidade para a propositura da presente ação direta – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Preliminar acolhida – Processo extinto sem resolução do mérito, cassada a liminar inicialmente deferida.